Tribunal: TJSP
Processo: 2204095-55.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS CLAROS, BASTANTES E COERENTES ENTRE SI. RECURSO INTEGRATIVO NÃO SERVE PARA A VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.